Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-36.2025.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000293-36.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELIZABETH DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 496.069.641-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 040.018.411-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ATYLLA BORGES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 004.858.251-47 (VÍTIMA), KELSON KELY DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 062.582.611-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000293-36.2025.8.11.0020

APELANTE: ELIZABETH DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CELULAR UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE E UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PELO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Elizabeth dos Santos Rodrigues contra decisão da 1ª Vara Criminal da Barra do Garças, que indeferiu pedido de restituição de aparelho celular da marca Samsung, modelo GALAXY A05, apreendido na posse de seu filho, condenado por roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição de aparelho celular apreendido com o réu condenado por roubo, diante da alegação de ser a apelante a verdadeira proprietária do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O celular objeto do pedido foi apreendido com o réu no momento de sua prisão em flagrante e utilizado como instrumento essencial para atrair a vítima ao local do crime.

As mensagens e ligações telefônicas que culminaram na emboscada da vítima para o local do roubo originaram-se do aparelho celular apreendido na posso do réu, o que fragiliza a tese de uso esporádico e compartilhado do referido bem com a apelante.

A alegação de que o aparelho celular pertence à apelante, embora amparada por nota fiscal, não afasta a presunção de propriedade derivada da posse direta pelo agente criminoso, sobretudo diante de indícios da utilização exclusiva e da vinculação direta com o crime de roubo.

A restituição de bem apreendido está condicionada à comprovação inequívoca da propriedade, à origem lícita e à não utilização como instrumento ou proveito do crime, requisitos ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A restituição de bem apreendido utilizado como instrumento de crime somente é cabível quando comprovada de forma inequívoca a propriedade por terceiro de boa-fé, a origem lícita e a ausência de vínculo com a infração penal. 2. A apreensão do bem na posse do agente e sua utilização direta na execução do delito impedem a restituição, ainda que haja alegação de propriedade por terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, 121 e 124; CP, art. 91, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 0002808-68.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.09.2024; TJMT, Ap. 1019506-87.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 24.11.2023; STJ, AgRg no RMS 67.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000293-36.2025.8.11.0020

APELANTE: ELIZABETH DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELIZABETH DOS SANTOS RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Barra do Garças, que, nos autos de incidente processual, indeferiu o pedido do aparelho celular da marca Samsung, modelo GALAXY A05, SMA055M/DS.

Em síntese, a apelante sustenta que: 1) é a legítima proprietária do aparelho celular apreendido na posse do seu filho e
“não possui qualquer envolvimento com os fatos narrados na denúncia”
; 2)
“sempre teve o costume de emprestar seu aparelho telefônico ao seu filho, e, no dia dos fatos, não detinha de nenhum conhecimento acerca do ocorrido, muito menos de que seu filho estava na posse de seu telefone com o – suposto – intuito de cometer o crime de roubo”
.

Ao final, requer a restituição do aparelho celular da marca Samsung, modelo GALAXY A05, SMA055M/DS.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Autos distribuídos por dependência da Apelação Criminal nº 1001034-13.2024.8.11.0020.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000293-36.2025.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o aparelho celular cuja restituição se pleiteia foi apreendido em poder de Sebastião Glênio dos Santos Rodrigues, condenado pela prática de roubo majorado.

Formulada a restituição do referido objeto pela apelante, o juiz singular indeferiu tal pedido, considerando que

“o smartphone foi utilizado na empreitada criminosa,
sendo o instrumento utilizado para atrair a vítima até a residência do acusado, local ermo em que foi consumado o crime de roubo
”
,
in verbis
:

“No presente caso, verifica-se que Sebastião Glênio dos Santos foi preso em flagrante de delito após a ocorrência do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo apreendido em seu poder o aparelho telefônico em questão.

Concluída a persecução penal, assim constou na sentença que julgou procedente a exordial acusatória: “Nesse diapasão, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva do acusado, bem ainda da tipicidade, na medida em que atestado que o réu, junto com outras pessoas não identificadas, engendraram o plano que fez com que o entregador da pizzaria, ora ofendido, fosse até a residência do denunciado – que os depoentes e o interrogado atestaram ser distante do centro da cidade – e, sozinho em perímetro de baixa movimentação, fosse rendido e entregasse seus pertences.

Cabe destacar que, a despeito da negativa do acusado, seu celular foi apreendido e os policiais constataram que as mensagens solicitando a entrega de pizza, bem como a ligação recebida do entregador partiram de seu aparelho.” – id 171581243, autos n. 1001034- 13.2024.811.0020.

Diante desse contexto, inexistem dúvidas de que o smartphone foi utilizado na empreitada criminosa, sendo o instrumento utilizado para atrair a vítima até a residência do acusado, local ermo em que foi consumado o crime de roubo.”

Sem maiores delongas, conforme bem apontado pelo juiz de origem, embora a apelante tenha apresentado nota fiscal evidenciando que o telefone celular está registrado em seu nome, o referido objeto, além de ter sido apreendido na posse de Sebastião Glênio dos Santos Rodrigues, foi empregado como meio essencial para a prática do roubo majorado, haja vista ter sido utilizado para atrair a vítima ao local do crime.

Ademais, em que pese a afirmação de que o aparelho pertencia à apelante, o réu Sebastião Glênio dos Santos Rodrigues afirmou, nos autos da ação penal originária, que o mencionado bem era de sua propriedade, conforme se depreende do teor do acórdão proferido na Apelação Criminal nº 1001034-13.2024.8.11.0020:

“A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos seguintes documentos constantes nos autos: a) foto da roupa da vítima rasgada, evidenciando a violência do crime; b)
comprovante do pedido da pizza, que vincula o réu diretamente à preparação do crime; c) prints de mensagens entre o réu e a pizzaria, demonstrando que a ligação para o pedido partiu de seu próprio aparelho telefônico; d) registro de ligação realizada entre os celulares do réu e da vítima, evidenciando o contato direto
.

Os depoimentos dos policiais militares Henan Alves Celestino Filho e Sebastião José Nogueira, além do delegado de polícia Marcos Paulo Batista de Oliveira, também corroboram a autoria do crime.

Os policiais Henan Alves Celestino Filho e Sebastião José Nogueira, que atenderam a ocorrência, confirmou que o réu chegou ao local minutos após o crime, demonstrando comportamento suspeito, e que a vítima confirmou que ele era o responsável pelo pedido da pizza.

O delegado de polícia Marcos Paulo Batista de Oliveira, responsável pelo inquérito, também foi categórico ao afirmar
que no celular do réu continha registro de que ele realizou o pedido da pizza, o que evidencia sua participação direta
.

Além disso, a vítima Kelson Kely dos Santos Moreira declarou, de maneira firme e coerente, que
o pedido na pizzaria foi feito a partir do número do réu
e que o viu dentro da residência no momento da abordagem criminosa pelos outros indivíduos, que o abordaram na porta. Afirmou, ainda, não ter qualquer dúvida quanto ao reconhecimento do réu, considerando que ele é casado com sua prima.

De mais a mais, pelas provas documentais,
confirmou-se que o pedido de pizza partiu de número de telefone do réu
, assim como a comunicação com a vítima.

O réu negou sua participação no crime, alegando que estava bebendo em um bar e que seu celular pode ter sido utilizado por terceiros sem seu conhecimento.

Contudo: a)
o próprio réu admitiu que não emprestou o celular para ninguém e não conseguiu explicar como mensagens e chamadas partiram de seu aparelho
; b) não apresentou qualquer testemunha que confirmasse sua suposta presença no referido bar; c)
o aparelho celular do réu continha mensagens e registros de ligações que comprovam sua participação
; c) a vítima e os agentes policiais confirmaram sua presença no local e sua relação com o pedido da pizza.”

Sabe-se que a apreensão do bem na posse do agente, por si só, autoriza a presunção de que ele seja o legítimo dono, uma vez que, como é sabido, a simples tradição transfere a propriedade da coisa móvel.

A alegação de que a apelante
“sempre teve o costume de emprestar seu aparelho telefônico ao seu filho”
revela-se pouco plausível diante da realidade social contemporânea, na qual o aparelho celular é objeto de uso estritamente pessoal.

Trata-se de bem que concentra dados sensíveis [como comunicações privadas e registros de localização], circunstância que torna pouco crível a alegação de uso compartilhado habitual entre adultos.

A exclusividade no uso do aparelho celular pelo réu Sebastião, inclusive demonstrada pelos registros de chamadas e mensagens associadas a ele, enfraquece a tese defensiva.

Nesse contexto, a decisão atacada deve ser mantida.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Havendo dúvida quanto à proveniência lícita e a propriedade dos automóveis e do aparelho celular apreendidos na propriedade rural da apelante e do seu cônjuge (...), não é possível a restituição almejada, como também a nomeação da apelante como depositária fiel.”
(TJMT, Ap. 0002808-68.2020.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30/09/2024)

“(...) a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime e não constitui proveito dele, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal. (...)” (AgRg no RMS n. 67.052/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).”
(TJMT, Ap. 1019506-87.2022.8.11.0002, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 24/11/2023)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025